Tribunal: TJBA
Processo: 0055606-83.2009.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão julgador: JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0055606-83.2009.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: VALMIR SALES SANTOS

Advogado(s)
:
PATRICIA ALEXANDRA SANTOS SILVA, MARIA DA SAUDE DE BRITO BOMFIM

APELADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Advogado(s)
:
BRUNO HENRIQUE GONCALVES

ACORDÃO

EMENTA
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. DECISÃO UNIPESSOAL QUE NEGOU PROVIMENTO AO APELO E, POR CONSEGUINTE, MANTEVE A SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTE O PEDIDO REVISIONAL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO.
JUROS REMUNERATÓRIOS. LIVRE NEGOCIAÇÃO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS.
PACTUAÇÃO EXPRESSA. SÚMULAS 539 E 541/STJ.
ABUSIVIDADE INDEMONSTRADA.
CUSTO EFETIVO TOTAL (CET). VALIDADE DAS COBRANÇAS CONTRATUAIS.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno objetivando a reforma da decisão monocrática que
negou provimento ao recurso de apelação, mantendo, por conseguinte, a sentença de improcedência, exarada pelo juízo
a quo
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há três questões em discussão: (i) verificar a legalidade da taxa de juros remuneratórios aplicada no contrato; (ii) analisar a validade da capitalização de juros; (iii) avaliar a legalidade do Custo Efetivo Total (CET).

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Os juros remuneratórios estabelecidos no contrato (ID n. 91598931) são no percentual de 1,75% ao mês e 23,19% ao ano e, conforme acentuado no pronunciamento agravado, "...
se encontra dentro da variação do respectivo período, divulgada no site do Banco Central(https://www.bcb.gov.br/controleinflacao/historicotaxasjuros), que variava de 1,40 % a 1,89% ao mês.
"

4.
Desta forma, mantido deve ser o percentual de juros estipulado no ajuste firmado entre as partes, porquanto em consonância com o entendimento do REsp n. 1.061.530/RS, uma vez que não superam uma vez e meia a taxa média de mercado à época do financiamento.

5.
A cobrança de juros capitalizados em contratos que envolvam instituições financeiras após março de 2000, em virtude do disposto na MP 1.963-17/2000, é permitida, desde que pactuada de forma expressa (Súmulas 539 e 541 do STJ), como ocorreu no contrato em comento.

6.
O Custo Efetivo Total (CET) representa o valor global da operação de financiamento, incluindo todos os encargos e tributos, tal qual
estabelece a Resolução n. 3.517/2007 do Conselho Monetário Nacional (CMN),
não constituindo fundamento autônomo para revisão contratual, mas apenas informação obrigatória ao consumidor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e não provido.

Teses de julgamento
: "
A taxa de juros remuneratórios somente é considerada abusiva se superar em uma vez e meia a média de mercado para operações da mesma natureza."; "
É possível a capitalização dos juros nos contratos regidos pelo Sistema Financeiro Nacional, com periodicidade superior a um ano, desde que expressamente pactuados."; "
O Custo Efetivo Total (CET) é indicador informativo e não configura, por si só, ilegalidade contratual."

Jurisprudências relevantes citadas
:
TJ-RJ - APELAÇÃO: 08008592620248190005, Relator.: Des(a). PAULO WUNDER DE ALENCAR, Data de Julgamento: 11/03/2025, DECIMA OITAVA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 15ª CÂMARA CÍVEL), Data de Publicação: 14/03/2025;
TJ-MG - AC: 10433150018599001 MG, Relator: Fernando Caldeira Brant, Data de Julgamento: 10/06/2020, Data de Publicação: 15/06/2020;
TJ-SP, Apelação Cível 1001249-45.2023.8.26.0201; Relator (a): Gilberto Franceschini; Órgão Julgador: Núcleo de Justiça 4.0 em Segundo Grau Turma III (Direito Privado 2); Foro de Garça - 2a Vara; Data do Julgamento: 05/09/2024; Data de
Registro: 05/09/2024; e
TJ-SC, Apelação n. 5002889-86.2021.8 .24.0024, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Rodolfo Tridapalli, Terceira Câmara de Direito Comercial, j. 16-02-2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0055606-83.2009.8.05.0001
, em que figuram como agravante VALMIR SALES SANTOS e como agravado BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A..

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
em conhecer e negar provimento ao recurso
, nos termos do voto do relator.

JR 02